Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007590-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73890865, o exequente requereu o cancelamento do Precatório n. 735790-32.2023.8.07.0000, expedido em favor de GERSON LUIZ DE CARVALHO, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal informou que não se opõe à renúncia solicitada (ID: 74716497). Pois bem. No quetange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 36146436). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por GERSON LUIZ DE CARVALHO, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 735790-32.2023.8.07.0000, oriundos do requisitório de ID: 50608708, expedido em favor de GERSON LUIZ DE CARVALHO. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de GERSON LUIZ DE CARVALHO, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 48957578). Brasília, 5 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR